Tribunal: STF
Processo: RE 91128
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
FUNCIONALISMO. EXTRANUMERARIO. GUARDA-CIVIL DE SÃO PAULO (EXTINÇÃO).
OPÇÃO PELO QUADRO EM EXTINÇÃO. O SERVIDOR EXTRANUMERARIO QUE OPTOU
PELA PERMANENCIA NO QUADRO EM EXTINÇÃO, E FOI APROVEITADO EM
OUTRAS FUNÇÕES, NÃO FAZ JUS A EQUIPARAÇÃO DE SEUS VENCIMENTOS
AOS DO CARGO PARA O QUAL FOI DESIGNADO, EIS QUE IMPLICARIA EM
AUMENTO DE REMUNERAÇÃO SOB O COLOR DE ISONOMIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.